Tribunal: STF
Processo: HC 182217
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Ramos Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP, no processo nº 0019247-26.2016.8.26.0577, determinou as prisões preventivas dos pacientes, ocorridas em 9 de abril de 2018, ante o suposto cometimento dos delitos previstos nos artigos 33 (tráfico de drogas), 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006, 1º (lavagem de dinheiro) da Lei nº 9.613/1998 e 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 564.127/SP, indeferido liminarmente pelo Presidente.
    A impetrante aponta o excesso de prazo das custódias, a perdurarem, segundo afirma, por mais de 2 anos. Alude ao implemento, por Vossa Excelência, de medida acauteladora no habeas de nº 179.124, no que revogada prisão de corréu. Diz violados os incisos III e LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento das preventivas, com a expedição de alvarás de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime concluso para sentença. Em 24 de março de 2020, o Juízo não acolheu pedido de revogação das custódias, assentando permanecerem os motivos que as ensejaram.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A decisão mediante a qual o Juízo, no dia 24 de março de 2020, reiterou a necessidade da prisão afasta o excesso de prazo. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem. 
Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator